Tribunal: TJES
Processo: 5027883-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027883-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO CANGUSSU DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027883-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DO CARMO CANGUSSU DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS. LOMBALGIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DO CARMO CANGUSSU DE OLIVEIRA
em face da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES),
aduzindo a requerente que é portadora de cervicalgia, dorsalgia e lombalgia, apresentando osteoartrite dos ombros, mãos, joelhos e pés. Busca, assim, o deferimento do “passe livre”, eis que administrativamente seu pedido foi negado.

Em contestação (ID 8571607), a requerida informa que o quadro apresentado pela autora não é de deficiência, motivo pelo qual o pedido de isenção foi negado.

A sentença (ID 8571619) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8571621), alegando que deve-se estender o benefício a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada pela deficiência, que pode ser de ordem física, mental ou múltipla.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8571624), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. A autora, pelo que consta dos autos, não reúne os requisitos previstos pela LC 213/01 para concessão de “passe livre”.

Observa-se dos autos que a mesma alega ser portadora de
cervicalgia, dorsalgia e lombalgia
. Ocorre que, o simples fato de a recorrente ser portadora desta enfermidade não lhe confere a benesse pleiteada, posto que a legislação que rege o tema é
taxativa
e limita a isenção aos portadores de deficiência física, mental, visual, auditiva, renal crônica, ostomizado, obesidade mórbida e deficiência múltipla, o que claramente não é o caso
sub judice
.

Lembro que em relação à deficiência física, a legislação entende ser o caso quando o reclamante apresentar paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral e fissura lábio-palatal, hipóteses em que não se enquadra a autora (art. 3º, I, da LC 213/01).

Além disso, o NAT foi desfavorável à concessão, com o seguinte argumento (ID 8571598):

“Considerando que não foi anexado laudo médico descrevendo exame físico e quadro clínico atual da Requerente; considerando que não consta informação de que para deambular a Requerente tem necessidade de uso de apoio; considerando que os diagnósticos apresentados pela Requerente por si só não se enquadram naqueles considerados para a concessão do benefício do passe livre, este NAT conclui que, apenas com as informações enviadas, a Requerente não preenche critérios para a concessão do passe livre.

Como não consta laudo médico, outra opção seria a Requerente realizar uma perícia médica presencial, o que não é função deste Núcleo”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)